Tribunal: TJSP
Processo: 2055392-17.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DO PASEP. DECISÃO INDEFERINDO A JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita em ação revisional do PASEP. A agravante busca a reforma da decisão, mas não apresentou documentação comprobatória de sua hipossuficiência.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DO PASEP. DECISÃO INDEFERINDO A JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita em ação revisional do PASEP. A agravante busca a reforma da decisão, mas não apresentou documentação comprobatória de sua hipossuficiência.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a agravante comprovou a insuficiência de recursos para concessão da justiça gratuita.
III. Razões de Decidir
3. O agravo não pode ser provido, pois não há comprovação convincente da necessidade do recorrente. A autodeclaração de pobreza não é suficiente sem evidências nos autos.
4. A recorrente não apresentou os documentos requisitados, mesmo após prazo concedido nesta instância, afastando a presunção de veracidade da autodeclaração de hipossuficiência.
IV. Dispositivo e Tese
5. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: 1. A autodeclaração de pobreza deve ser acompanhada de comprovação documental para concessão de justiça gratuita. 2. A ausência de documentação afasta a presunção de hipossuficiência.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 5o, LXXIV
CPC, art. 99, §2o